Tribunal: STF
Processo: ARE 1398926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual penal. Embargos de divergência nos embargos de declaração no Agravo Regimental nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Embargos de divergência contra acórdão do plenário. Não cabimento. Baixa imediata dos autos. Precedentes.



1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão do Plenário.



2. “[A] interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada”. Precedentes.



3.  Embargos de divergência não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão unânime proferido por este Plenário, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE . 



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.  



    2. A parte embargante afirma que “o Recurso Extraordinário pugna que a condenação criminal do recorrente se balizou estritamente em depoimentos dos Policiais Militares que acompanharam a abordagem policial, inclusive comprovando que a vitima sequer foi encaminhada para acompanhamento médico ou ouvida no processo crime”. Alega, contudo, que “este Supremo Tribunal Federal já reconheceu que é possível a utilização de elementos de prova produzidos na fase do inquérito policial para subsidiar a condenação, desde que corroborados por outras provas produzidas em contraditório judicial”. Nesse contexto, requer “o conhecimento do presente recurso, o qual visa superar a dicotomia apresentada, para fins de estabelecer um regime único quanto ao conhecimento da matéria afeta ao Recurso de Agravo Regimental”. 



       



    3. É o relatório. Decido.



    4.  Nos termos do artigo 1.043 do Código de Processo Civil e do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário do Tribunal:



    CPC/2015



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - REVOGADO



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    IV – REVOGADO



    RISTF



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.  



    5. Na presente hipótese, a parte embargante opôs embargos de divergência contra acórdão do Plenário, sendo, portanto, manifestamente inadmissíveis. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    6. Ressalto ainda que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada” ARE 1.227.397-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    7. Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.   



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente